Tribunal: TJMT
Processo: 1000890-08.2024.8.11.0095
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000890-08.2024.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VANIS ALVES PEREIRA - CPF: 820.360.712-87 (APELANTE), MIRIAN PATRICIA BIANCHINI SAKAMAE - CPF: 014.744.921-93 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL (MEI). INCOMPATIBILIDADE LEGAL DO BENEFÍCIO. VÍCIO DE JULGAMENTO. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por segurada contra sentença que, ao julgar procedente pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, concedeu, de ofício, benefício de auxílio-acidente, com início fixado em 17/12/2023 e cessação em 24 meses. A recorrente, microempreendedora individual, alega erro na concessão de benefício previdenciário diverso do pleiteado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se é válida a concessão de auxílio-acidente a microempreendedora individual, categoria legalmente excluída da cobertura desse benefício; e,

(II) se é necessário realizar nova perícia médica por especialista em ortopedia, ante a natureza das lesões e limitações funcionais alegadas pela autora, não reconhecidas pelo laudo pericial elaborado por clínica geral.

III. Razões de decidir

3. O princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários não autoriza a concessão de benefício legalmente inacessível ao segurado, sendo vedada a concessão de auxílio-acidente a microempreendedor individual, nos termos do art. 18, § 1º, da L. 8.213/1991.
4. Conquanto presente
error in judicando
na concessão do auxílio-acidente, a ausência de recurso da autarquia previdenciária impede, por força da vedação à
reformatio in pejus
, a revogação do benefício nesta instância.
5. O laudo pericial firmado por clínica geral afastou a existência de incapacidade laborativa, mas reconheceu limitação funcional e ausência de exames atualizados. Tal contexto impõe a reabertura da instrução, com realização de nova perícia médica por ortopedista, conforme o art. 480 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para anular a sentença no ponto em que concedeu benefício diverso do pleiteado, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para nova perícia médica, com posterior prolação de nova sentença.

Tese de julgamento:

"1. É nula, por incongruência, a sentença que concede Auxílio-Acidente a segurado que não integra categoria legalmente abrangida por esse benefício, ainda que sob a justificativa de fungibilidade entre prestações previdenciárias por incapacidade.

2. A divergência entre a especialidade médica exigida pelas alegações da parte autora e aquela do profissional que realizou a perícia judicial justifica a renovação da prova técnica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. LV e XXXV; L. 8.213/1991, arts. 18, § 1º, 59 e 86; CPC/2015, arts. 141, 480 e 492.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.123.720/SP, Rel. Min. Celso Limongi, 6ª Turma, j. 23.06.2011; TRF4, AC 5000167-49.2021.4.04.7200, Rel. Des. Paulo Afonso Brum Vaz, 6ª Turma, j. 12.05.2022.

.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Vanis Alves Pereira, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Paranaíta, que, nos autos da Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária, ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
determinou a Autarquia Previdenciária implantar em favor da Recorrente o Auxílio-Acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/91, com início fixado em 17/12/2023 e data de cessação em 24 meses
(ids. 317046865 e 317046867).

A Recorrente sustenta equívoco na sentença recorrida, porque foi concedido benefício diverso do pleiteado, notadamente pelo fato de que na qualidade de microempreendedora individual (MEI) não integra o rol de segurados com direito ao Auxílio-Acidente, nos termos do art. 18, § 1º, da Lei n. 8.213/91, o que, segundo sustenta, configura
error in judicando
.

Alega que a perícia desconsiderou a realidade de seu trabalho informal, o qual demanda mobilidade em motocicleta e esforço manual contínuo, embora tenha reconhecido bursite, sequelas de fratura e dor articular.

Aduz que o laudo pericial é contraditório e omisso quanto à avaliação da incapacidade temporária, mencionando, ainda, efeitos adversos de medicamentos que inviabilizariam a condução de motocicletas.

Aponta cerceamento de defesa, diante do indeferimento do pedido de realização de nova perícia com especialidade em ortopedia, por violação aos arts. 5º, incisos LV e LVI, da CF, e 369 e 480 do CPC.

Invoca, ainda, o princípio do
in dubio pro misero
, segundo o qual a dúvida deve ser interpretada em favor do segurado hipossuficiente.

Por isso, pugna pela reforma da sentença recorrida, para reconhecer sua incapacidade laboral e restabelecer o benefício por incapacidade cessado indevidamente.

Subsidiariamente, a anulação da sentença com reabertura da instrução processual e realização de nova perícia médica por ortopedista (id. 317046875).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (
id. 317046890).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito (id. 337714358).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

A espécie se refere a Recurso de Apelação Cível contra sentença que determinou a Autarquia Previdenciária implantar em favor da Recorrente o benefício do Auxílio-Acidente,
com início fixado em 17/12/2023 e data de cessação do benefício em 24 meses
.

Na origem, a Ação para Restabelecimento de Benefício por Incapacidade, ajuizada por Vanis Alves Pereira em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visa ao restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), anteriormente concedido e cessado em 17/12/2023, sob a justificativa de inexistência de incapacidade laborativa.

Narra que a Segurada permanece impossibilitada de exercer suas atividades habituais de vendedora autônoma, em razão de diversas patologias ortopédicas e musculoesqueléticas — dentre elas bursite e lesões no ombro, dor e contratura articular, entesopatias e sequelas de traumatismo em membro superior — que lhe causam dores intensas e comprometem seus movimentos, motivo pelo qual requer o restabelecimento do benefício previdenciário ou, subsidiariamente, a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou procedente o pedido,
in verbis
:

“[...]
III DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido formulado na Inicial, isso para
CONDENAR
o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a CONCEDER (OU MANTER, se for o caso) AUXÍLIO-ACIDENTE em favor de VANIS ALVES PEREIRA,
no valor de 50% do salário de benefício, com todos os seus acréscimos legais, com todos os seus acréscimos legais, assegurando-lhe o
pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas. A data do início do benefício (DIB) será
17/12/2023 (cessação do benefício anterior)
e a DCB será em 24 meses a contar da (re) implantação ou da intimação da sentença, o que se der por último.

[...]”
(ids. 317046865 e 317046867).

Inconformada, a Recorrente alega: (1)
error in judicando
, ao fundamento de que foi concedido benefício diverso do requerido, o qual entende indevido, por se tratar de microempreendedora individual (MEI), categoria que não integra o rol de segurados com direito ao auxílio-acidente, conforme dispõe o art. 18, § 1º, da Lei n. 8.213/91; (2) existência de contradições e omissões no laudo pericial, que teria desconsiderado a natureza da atividade laboral exercida, reconhecendo apenas bursite e sequelas de fratura, sem avaliar, de forma adequada, a incapacidade temporária ou os efeitos dos medicamentos utilizados; (3) cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova perícia médica, desta vez com especialista ortopedista; e (4) aplicação do princípio do
in dubio pro misero
em favor da Segurado.

Inicialmente, insta pontuar o efeito devolutivo e a vedação à
reformatio in pejus
no caso em análise.

Isso porque o recurso foi interposto exclusivamente pela parte autora. Assim, deve-se aplicar a vedação à
reformatio in pejus,
que impede a modificação da sentença para piorar a situação jurídica da recorrente.

Logo, não é juridicamente possível, nesta instância, revogar o benefício concedido ou julgar totalmente improcedente a ação, ainda que se reconheça erro na concessão do Auxílio-Acidente, diante da ausência de recurso da Autarquia Previdenciária.

Em suma, a atuação nesta instância deve se restringir a manter a situação mais favorável já reconhecida, ou reformar a sentença para melhorar a posição da apelante, jamais para prejudicá-la.

Pontuada essa questão, passo à análise da pretensão recursal.

A controvérsia cinge-se à legalidade e à adequação da concessão do Auxílio-Acidente à parte autora, contribuinte individual (MEI), em substituição ao benefício por Incapacidade Temporária pleiteado, à luz da ausência de pedido expresso, da qualidade da segurada e das conclusões do laudo pericial.

É assente na jurisprudência que vigora, no Direito Previdenciário, o princípio da fungibilidade dos benefícios, permitindo a concessão de benefício diverso do pleiteado, quando pertencentes ao mesmo gênero e desde que preenchidos os requisitos legais.

Todavia, a fungibilidade não é absoluta e não autoriza a concessão de benefício legalmente vedado ao tipo de segurado ou sem respaldo probatório mínimo, tampouco a substituição do pedido por benefício juridicamente incompatível com a condição contributiva da parte.

No caso concreto, constata-se que a autora, ora Recorrente, é contribuinte individual (MEI), categoria não abrangida pelo Auxílio-Acidente, nos termos do art. 18, §1º, da Lei n. 8.213/91 e conforme jurisprudência consolidada (id. 317046374).

Ademais, não se evidencia que a autora estivesse em período de graça usufruindo de extensão de cobertura previdenciária que lhe garantisse a possibilidade de obter o Auxílio-Acidente à época do acidente, caso satisfeitos os demais requisitos do artigo 86 da Lei n. 8.213/91.

Assim, ainda que se admita, em tese, a fungibilidade entre benefícios por incapacidade, ela não se aplica quando o benefício concedido é juridicamente inacessível à parte, como ocorre neste caso. A sentença, ao conceder o Auxílio-Acidente – benefício não requerido na inicial – violou o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC).

Entretanto, por força da vedação à
reformatio in pejus
, tal vício não autoriza a simples supressão do benefício concedido, mas impõe a correção do erro por meio processualmente adequado, qual seja, a anulação parcial da sentença, com reabertura da instrução.

No que concerne ao pleito subsidiário, consistente no restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária, à luz do laudo pericial, não prospera.

Para a concessão, ou restabelecimento, do Auxílio por Incapacidade Temporária (antigo Auxílio-Doença), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar
incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Observa-se que o benefício postulado exige a comprovação de incapacidade temporária para o trabalho. O laudo médico judicial, firmado em 04/11/2024, é inequívoco ao afastar qualquer grau de incapacidade laboral (id. 317046393).

A perita concluiu expressamente:

“Considerando os achados clínicos e a ausência de rupturas ou lesões incapacitantes documentadas nos exames de imagem, concluo que o autor não apresenta incapacidade para a atividade laboral de vendedor. As patologias identificadas, incluindo bursite, entesopatias, colecistopatia, nefrolitíase de pequeno diâmetro e esteatose hepática, são tratáveis e, no momento, não produzem impedimento significativo para o trabalho. A redução de movimento de pinça observada nos dedos da mão esquerda, embora possa limitar algumas atividades de precisão, não é suficiente para justificar afastamento das atividades ocupacionais na função de vendedora.”

E, de forma ainda mais contundente, ao responder quesito específico sobre o período entre a cessação do benefício e a perícia:
“Não houve incapacidade.”

Além disso, a perita assinalou no item 7.1 dos quesitos:
“Capacidade para a atividade habitual.”

Ou seja, o laudo não reconhece incapacidade total, parcial, temporária ou pretérita, limitando-se a apontar sequelas leves, sem repercussão incapacitante.

Diante de um laudo pericial claro, categórico e reiterado em diversas respostas aos quesitos formulados, que não reconhece incapacidade temporária, não há como deferir o restabelecimento do benefício.

Todavia, embora o laudo seja conclusivo, há elemento relevante: a perícia foi realizada por médica clínica geral, em caso que envolve sequelas ortopédicas (fraturas em dedos, limitação de pinça, bursite). A própria perita reconheceu:
“A ausência de documentação radiológica atualizada impede uma avaliação mais aprofundada sobre a gravidade das sequelas.”

Esse trecho revela limitação técnica da prova, reforçando a pertinência do pedido de nova perícia com especialista em ortopedia, nos termos do art. 480 do CPC.

Assim, a solução jurídica mais adequada, sem violar a
reformatio in pejus
, é anular parcialmente a sentença e reabrir a instrução, com determinação de nova perícia especializada, o que permitirá o julgamento definitivo com base em prova técnica adequada.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pela parte autora, para anular parcialmente a sentença, exclusivamente no tocante à concessão do benefício, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja realizada nova perícia médica por especialista em ortopedia, com posterior prolação de nova sentença, apreciando-se os pedidos de benefício por incapacidade à luz da prova técnica adequada.

Ressalva-se que a solução ora adotada não importa supressão de benefício em prejuízo da Apelante, em observância à vedação à
reformatio in pejus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026